Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA. COTA CONDOMINIAL. COMPROVANTES JUNTADOS. ADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na origem, discutiu-se a cobrança de taxa condominial, referente ao mês de abril de 2019, tendo sido formulado pedido reconvencional de pagamento em dobro da quantia cobrada, sob o fundamento de tratar-se de dívida já adimplida.
2. Caberia ao condomínio autor a apresentação contábil do recebimento dos referidos valores, demonstrando, em face dos comprovantes apresentados pelo réu, a quais parcelas se destinavam, tendo em vista das datas dos pagamentos e respectivos valores, uma vez que se cuida de prova de fácil obtenção, inerente à sua atividade, no recebimento das cotas condominiais. O fato de os comprovantes de pagamento não estarem acompanhados dos respectivos boletos não infirma o direito do réu, pois o condomínio, como dito, poderia facilmente juntá-los, já que foi o mesmo quem os emitiu e recebeu os respectivos valores.
3. Demonstrado o pagamento da cota condominial do mês de abril de 2019, mostra-se adequado o pedido reconvencional, de restituição em dobro da respectiva quantia pleiteada em juízo, consoante disposto no art. 940, do Código Civil
4. Recurso conhecido e não provido.